Tribunal: STJ
Processo: 0499090-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061614 - PE(2025/0499090-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MANUELITA DE NAZARE BATISTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA
DE
RECURSO
CORPUS
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BUSCA PESSOAL
LEGALIDADE. DENÚNCIA COM INFORMAÇÕES PRECISAS.
FUNDADAS
SUSPEITAS.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
NA
VIA
ELEITA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, ressalvada a concessão da ordem de ofício em hipóteses de
flagrante ilegalidade.
No caso, a validade da busca pessoal foi reconhecida pelo Tribunal
2.
a
à luz de denúncia anônima específica e detalhada, corroborada por
quo
diligência imediata que identificou a agravante com as exatas
características informadas, apreensão das drogas em sua bolsa e
confissão extrajudicial, configurando fundadas razões para a medida
nos termos do
do CPP.
art. 244
As teses defensivas de ilicitude da prova e de contradições nos
3.
depoimentos policiais pressupõem reexame do conjunto fático-
probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas
.
corpus
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54112011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: e426dfaa-5e8a-48c5-93e4-53a186c4c12a

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: e426dfaa-5e8a-48c5-93e4-53a186c4c12a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061614 - PE(2025/0499090-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MANUELITA DE NAZARE BATISTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA
DE
RECURSO
CORPUS
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BUSCA PESSOAL
LEGALIDADE. DENÚNCIA COM INFORMAÇÕES PRECISAS.
FUNDADAS
SUSPEITAS.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
NA
VIA
ELEITA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, ressalvada a concessão da ordem de ofício em hipóteses de
flagrante ilegalidade.
No caso, a validade da busca pessoal foi reconhecida pelo Tribunal
2.
a
à luz de denúncia anônima específica e detalhada, corroborada por
quo
diligência imediata que identificou a agravante com as exatas
características informadas, apreensão das drogas em sua bolsa e
confissão extrajudicial, configurando fundadas razões para a medida
nos termos do
do CPP.
art. 244
As teses defensivas de ilicitude da prova e de contradições nos
3.
depoimentos policiais pressupõem reexame do conjunto fático-
probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas
.
corpus
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MANUELITA DE NAZARÉ
BATISTA DA SILVA contra decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (Apelação Criminal n.
0012382-74.2021.8.17.2480).
Extrai-se dos autos que, em
o agravante foi preso em flagrante por
25/9/2021,
suposta prática do crime previsto no
da
tendo sido absolvido
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA54112615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:51
Código de Controle do Documento: 313417d2-28f1-488b-b648-a6fb25e4c9ef

em primeiro grau com fundamento no
II, do CPP. O Tribunal de Justiça de
art. 386,
Pernambuco, ao julgar a apelação ministerial, reformou a sentença para condenar o
agravante à pena de 5 anos, 8 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
além de 580 dias-multa (e-STJ fls.
e 50).
33/35
O Ministério Público estadual interpôs apelação criminal, sustentando a
legalidade da busca pessoal e a licitude das provas, pugnando pela condenação. A defesa
apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso.
O Tribunal
deu provimento à apelação em acórdão assim ementado (e-
a quo
STJ fls.
):
35/36
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL LEGAL. DENÚNCIA COM INFORMAÇÕES
PRECISAS. FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL.
REINCIDÊNCIA.
DOSIMETRIA DA PENA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público de
Pernambuco contra sentença que absolveu a ré. A apelante, Manuelita de
Nazaré Batista da Silva, foi presa em flagrante com substâncias
entorpecentes em seu poder, após abordagem policial fundada em denúncia
detalhada. A sentença de primeiro grau foi reformada, sendo a ré condenada
nas penas do
da
pelo crime de tráfico de drogas.
art. 33
Lei no 11.343/2006,
II. Questões em discussão
A principal questão é a validade da busca pessoal realizada, fundamentada
em denúncia anônima especificada, e a adequação das provas para a
condenação da ré.
III. Razões de decidir
1. A busca pessoal realizada foi legal, pois fundamentada em denúncia
anônima detalhada, corroborada por informações precisas sobre as
características da ré e o local da abordagem.
2. A materialidade do crime foi amplamente comprovada pelos laudos
periciais, auto de apreensão e confissão da ré, tanto na fase administrativa
quanto judicial.
3. A autoria do delito é incontestável, dada a coesão dos depoimentos
testemunhais e a confissão extrajudicial da ré.
4. A pena foi fixada em 5 anos, 8 meses e 23 dias de reclusão, considerando
as circunstâncias do crime, a quantidade de drogas apreendida e a confissão
espontânea, com a atenuante do
III, “d”, do Código Penal.
art. 65,
III. Dispositivo e tese
Recurso provido. A ré é condenada nas penas do
da
art. 33
com a pena de 5 anos, 8 meses e 23 dias de reclusão, em
Lei no 11.343/2006,
regime inicial fechado.
Tese de julgamento: “A busca pessoal realizada com base em denúncia
anônima detalhada, corroborada por informações precisas, é legal. A
confissão extrajudicial da ré, espontânea e não retratada, é válida e gera
Documento eletrônico VDA54112615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:51
Código de Controle do Documento: 313417d2-28f1-488b-b648-a6fb25e4c9ef

atenuação da pena.”
Dispositivos relevantes citados: CP,
III, “d”;
art. 65,
Lei no 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min.
art. 33.
828.672/GO,
Daniela Teixeira, julgado em 15/10/2024.
Na sequência, foi impetrado o presente
perante esta Corte,
habeas corpus
alegando nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas razões e ilicitude das
provas daí derivadas, com pedido liminar e, no mérito, de absolvição.
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que entendeu inadequada
writ
a via eleita por se tratar de substitutivo de recurso próprio, ausente flagrante ilegalidade
apta a autorizar concessão de ofício. A decisão registrou que o contexto fático apontou
indícios suficientes da ocorrência de crime permanente, justificando a ação policial, e
citou julgados sobre a necessidade de recurso adequado e sobre a validade de buscas
pessoais quando apoiadas em circunstâncias concretas (e-STJ fls.
).
156/160
Interposto o presente agravo regimental, a defesa alega que o acórdão estadual
está sedimentado em prova ilícita, porquanto a busca pessoal foi desencadeada apenas
por denúncia anônima, sem investigações prévias e sem elementos objetivos a evidenciar
flagrante delito. Aduz que os depoimentos policiais são contraditórios e lastreados em
narrativa artificial destinada a legitimar abordagem exploratória, invocando a teoria dos
frutos da árvore envenenada e precedentes que reconhecem a nulidade de revistas
pessoais sem justa causa. Sustenta, ademais, a possibilidade de concessão de ordem de
ofício, ainda que não conhecido o
, à luz do
§ 2o, do CPP (e-STJ
habeas corpus
art. 654,
fls.
).
170/175
Requer a submissão do feito a julgamento colegiado para concessão da ordem
de
, com a absolvição.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Como apontado na decisão agravada, o
não pode ser utilizado
habeas corpus
como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa
garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Documento eletrônico VDA54112615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:51
Código de Controle do Documento: 313417d2-28f1-488b-b648-a6fb25e4c9ef

No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade da busca pessoal, afirmando a
agravante que a abordagem decorreu exclusivamente de denúncia anônima, sem
fundadas razões, com consequente ilicitude das provas e absolvição.
O Tribunal
, ao reformar a sentença absolutória, assentou as seguintes
a quo
razões (e-STJ fls.
e 25):
24/26
(...)
Com relação a alegação da legalidade da busca pessoal, o recorrente diz que
há a justa causa necessária prevista em lei para fundamentar a medida. Aduz
que foi confirmada a licitude, com base em elementos concretos e fundada
suspeita de que a apelada possuía drogas.
No caso em apreço, as circunstâncias concretas do flagrante evidenciam a
existência de fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de
delito, autorizadora da abordagem e revista da parte ré.
Com base nos depoimentos judiciais dos policiais que abordaram a acusada,
é possível validar a busca pessoal realizada, destacando que os
procedimentos foram baseados em fundadas suspeitas, consistente em
denúncia anônima específica.
Os policiais militares Paulo Jadson Gomes dos Santos e Bruno Magalhães,
ouvidos em juízo, relataram de forma unânime que se dirigiram até as
proximidades da Academia Mega Fitness, em Caruaru, onde avistaram a
apelada, que carregava uma bolsa nas costas. As informações recebidas
eram extremamente detalhadas, descrevendo as características físicas da ré,
sua localização precisa e a posse de entorpecentes.
Paulo Jadson destacou que as informações transmitidas pela Central do
Batalhão eram minuciosas, chegando a especificar a cor da bolsa em que a
droga estaria escondida. Ao ser abordada, a apelada não demonstrou
qualquer resistência e, de maneira colaborativa, entregou espontaneamente
as substâncias ilícitas quando questionada pelos policiais.
Bruno Magalhães, por sua vez, confirmou a precisão das informações
recebidas via rádio, assegurando que a localização da apelada estava
corretamente indicada, até mesmo com detalhes sobre a calçada arborizada
que cortava a área. Ao realizarem a abordagem, encontraram, de fato, em
sua bolsa, uma quantidade significativa de maconha e cocaína.
Na fase administrativa, a ré confessou a prática delitiva. Conforme se
verifica em seu interrogatório de id. 48346217:
(...) que no início da manhã de hoje, a interrogada encomendou as
drogas apreendidas a uma pessoa que a interrogada diz não querer
dizer quem é. Que afirma já ter encomendado droga a essa mesma
pessoa a cerca de três meses, ocasião em que foi autuada. Que
encomendou pelo valor de R$ 3.000,00, pago em espécie. (...) foi
abordada pelos policias militares que encontraram a droga e a
conduziram a esta delegacia de plantão. Que afirma não ter sido
abordada pelos policias militares quanto a uma busca pessoal. Que
afirma ser de sua propriedade todo material apreendido no auto de
Documento eletrônico VDA54112615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:51
Código de Controle do Documento: 313417d2-28f1-488b-b648-a6fb25e4c9ef

apreensão e apresentação. Que afirma ser sua intenção a de
comercializar o material apreendido, salvo a porção de pó branco, a
qual iria usar.
A tese deduzida no agravo regimental não altera o quadro já examinado na
decisão agravada. O acórdão estadual não validou uma denúncia anônima genérica, mas
destacou a especificidade e a precisão dos dados, corroborados por diligência imediata
que identificou a agravante com as exatas características informadas, seguida da
apreensão das substâncias no interior da bolsa e da confissão extrajudicial detalhada.
Esse encadeamento fático revela a presença de fundadas razões objetivas, suficientes
para a busca pessoal nos termos do
do CPP.
art. 244
De igual modo, a decisão agravada delineou o parâmetro jurídico de controle
da busca pessoal e, com base no contexto dos autos, concluiu pela existência de indícios
objetivos suficientes. Foram citados os seguintes precedentes:
PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE.
FLAGRANTE DELITO. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. FUNDADAS
SUSPEITAS IN CASU. INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA.
AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
EM
QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. POSSIBILIDADE.
1/6.
PRECEDENTES. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
QUANTIDADE
DE
DROGA
E
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
III - In casu, restou configurada a flagrância permanente de tráfico de
entorpecentes, com base em fundados indícios (patrulhamento em área
conhecida como ponto de venda de drogas, sendo o paciente avistado em
conduta suspeita - guardando frasco plástico, no momento em que avistou a
viatura, e passando a caminhar na direção contrária) -, ainda em via pública.
IV - Realizada busca pessoal, fora da residência, foram encontradas com o
paciente drogas embaladas em porções individuais, tendo ainda, consoante
as instâncias de origem, ocorrido a confissão acerca da conduta ilícita, bem
como a indicação da existência de mais produtos entorpecentes em estoque
em seu domicílio (de propriedade de seu pai, sendo um quarto ocupado pelo
paciente).
(...)
Habeas corpus não conhecido (HC
Rel. Ministro JESUÍNO
718.117/SP,
RISSATO — Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe
.
25/3/2022)

Documento eletrônico VDA54112615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:51
Código de Controle do Documento: 313417d2-28f1-488b-b648-a6fb25e4c9ef

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FLAGRANTE DE CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO”.
JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ABORDAGEM DO AGENTE EM VIA
PÚBLICA E APREENSÃO DROGAS DURANTE A BUSCA PESSOAL.
GUARDA DE MAIS PORÇÕES DE DROGAS NO DOMICÍLIO DO RÉU.
INVASÃO
DE
DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
2. No caso dos autos os agentes públicos, apurando notícia anônima
circunstanciada de prática de crime, flagraram atos de tráfico de drogas em
via pública, a evidenciar a presença de justa causa para autorizar a atuação
policial, não havendo falar em nulidade da busca no interior do domicílio do
agente.
3. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC
Rel. Ministro
680.829/MG,
JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe
.
2/3/2022)
As críticas da agravante aos depoimentos policiais e a invocação de
fenômenos externos (como “testilying”) não se sustentam no acervo delineado pelo
Tribunal de origem, que reputou coerentes e convergentes as narrativas, bem como
lastreou a condenação em elementos independentes (auto de apreensão, laudos e
confissão). Pretensões de revaloração ampla do conjunto probatório não se
compatibilizam com a via estreita do
e, ausente flagrante ilegalidade, não
habeas corpus
autorizam concessão de ofício.
Assim, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz alegações
suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade
flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de
, deve ser mantida a decisão agravada.
habeas corpus
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:51
Código de Controle do Documento: 313417d2-28f1-488b-b648-a6fb25e4c9ef

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0499090-9
HC 1.061.614 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00123827420218172480 02014009000329202113 123827420218172480
2014009000329202113
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: MANUELITA DE NAZARE BATISTA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MANUELITA DE NAZARE BATISTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054850235485480<5@
2025/0499090-9 - HC 1061614 Petição : 2026/0006906-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:06:39
Código de Controle do Documento: 1AC4F73A-A745-43F8-944F-DE1AEFE0B654